Tribunal: TJSP
Processo: 2183273-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DESCONTOS DE VALORES A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO JUNTO À CONTA BANCÁRIA EM QUE A AGRAVANTE RECEBE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada pela agravante para o fim de limitar em 30% de seus rendimentos líquidos os descontos incidentes em sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DESCONTOS DE VALORES A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO JUNTO À CONTA BANCÁRIA EM QUE A AGRAVANTE RECEBE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada pela agravante para o fim de limitar em 30% de seus rendimentos líquidos os descontos incidentes em sua conta bancária – decisão mantida – ausência de demonstração de que o agravado esteja violando o referido limite – pedido recursal em sentido contrário ao entendimento recentemente pacificado pelo STJ de que a limitação das parcelas de amortização de mútuos, prevista na Lei no 10.820/2003, aplica-se apenas aos empréstimos consignados, com descontos diretamente na folha de pagamento, mas não aos descontos em conta corrente (Tema 1085) – observação no sentido de que a corte superior também decidiu que a distinção entre as modalidades de empréstimo decorre do fato de o correntista poder vedar unilateralmente, de forma administrativa, todo e qualquer desconto de parcela de amortização do mútuo quando ela se dá em conta corrente, pelo que não há risco de violação do princípio da dignidade da pessoa humana – agravo desprovido, com observação.